Tribunal: TJSP
Processo: 0008106-83.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse efetivado novo cálculo de pena, excluindo uma das condenações, cuja sentença foi considerada inválida. Decisão agravada que indefere o pedido. Falta de interesse processual superveniente. Reconhecimento, pelo juízo da execução, da invalidade de uma das execuções, sendo determinado e efetivado novo cálculo de pena. Recurso não conhecido.